Tribunal: TJPA
Processo: 0368294-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0368294-78.2016.8.14.0301

APELANTE: PAULO BENEDITO DE OLIVEIRA SANTOS, SHEILA MONICA RAMALHO DA SILVA, ROGERIO HENRIQUE CORREA DO NASCIMENTO, ALDEMIR NEPOMUCENO TEIXEIRA, SILVIA CRISTINA SILVA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE LIMA DIAS, ANTONIA PEREIRA SENA, DULCE RAMOS DE FREITAS, LILIANE COELHO LOBO, MARCILENE PINHEIRO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de vínculo empregatício e estatutário entre as partes, bem como diante da ausência de comprovação de danos morais e materiais experimentados pelos catadores do aterro sanitário do Aurá.

2. Verifica-se que o ato apontado como ilícito ou ilegal, é sobre a prestação de serviço dos catadores, que foram impedidos de continuar a coleta de resíduos sólidos em aterro sanitário interditado.

3. Quanto à Responsabilidade Civil, é consolidado na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tal responsabilidade está prevista inclusive no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna.

4. A Administração não tem obrigação de indenizar se não há dano; ou quando não há ação ou omissão de agente ou servidor; ou não há nexo causal entre ação e resultado.

5. No entanto, para que pudesse ser afetada a responsabilidade do ente municipal, necessária seria a demonstração da existência de ilicitude no ato danoso, ainda, a configuração de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelos apelantes, o que não restou comprovado nos autos.

6. Precedente desta Corte de Justiça.

7. Recurso desprovido. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALDEMIR NEPOMUCENO TEIXEIRA, ANTÔNIA PEREIRA SENA, DULCE RAMOS DE FREITAS, LILIANE COELHO LOBO, MARCILENE PINHEIRO DE LIMA, MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA DIAS, PAULO BENEDITO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO HENRIQUE CORREA DO NASCIMENTO, SHEILA MÔNICA RAMALHO DA SILVA
e
SILVIA CRISTINA SILVA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO C/C TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE
ajuizada pelos ora Apelantes em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Narraram os Autores que trabalharam por muitos anos catando materiais recicláveis no lixão do Aurá, retirando em torno de 30% do volume de resíduos despejados pelos caminhões, aumentando a vida útil do lixão e beneficiando o Município de Belém.

Acrescentaram que não era disponibilizado qualquer meio de proteção para realização da atividade, ficando expostos aos riscos em face do alto grau de insalubridade e periculosidade.

Informaram que cada catador produzia cerca de três sacolas grandes e percebiam, aproximadamente, R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensalmente, que lhes garantiam a subsistência.

Ressaltaram que o lixão foi fechado em 2015, gerando prejuízo e sem que os catadores ficassem amparados, conforme previsto pela Lei n.º 12.305/2010, tendo o Município deixado de cumprir ao estabelecido no TAC firmado com o Ministério Público.

Diante desses fatos, pugnaram pela concessão de tutela antecipada para obtenção do pagamento de R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais para cada catador até o cumprimento do TAC, bem como pela condenação do ente público à indenização por danos materiais pelo período do fechamento do lixão e o cumprimento do TAC, além da indenização por danos morais no valor de R$-100.000,00 (cem mil reais) para cada Autor.

A tutela foi indeferida (ID. nº 10284577).

O Município de Belém apresentou contestação (ID. nº 10284580) postulando pela improcedência do pleito. Instado a se manifestar, o Parquet no 1º grau opinou pelo indeferimento dos pedidos (ID. nº 10284698).

O Juízo
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

(...)

“VI - DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS

Ocorre que os autores deixaram de fazer prova dos fatos alegados, tendo assim falhado em juntar aos autos documentos imprescindíveis para a procedência da demanda.

Compulsando os autos observo que não se fizeram presentes documentos que comprovem o descumprimento do TAC e o nexo de causalidade entre os fatos narrados e a responsabilização do Município de Belém, tendo os autores assim, deixado de fazer prova dos fatos alegados.

Sendo assim, não há como declarar como existente os danos alegados pelos autores somente pela simples narrativa dos fatos, não tendo estes comprovado a existência de seu direito.

Ora, é cediço que, pelas regras processuais vigentes, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus que não foi cumprido no presente caso.

Por essa razão, considerando a ausência de provas, entendo que o pedido deve ser julgado improcedente, visto que o ônus de provar cabe a parte autora e esta não conseguiu o fazer, conforme disposição do Artigo 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Sendo assim, não há como o pleito ser acolhido.

VII - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA.

Conforma ensina Flávio Tartuce (2013), Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos, perdas que atingem o patrimônio corpóreo de uma pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado. (p.377)

Com relação aos danos materiais suportados pela parte autora, que não se presumem, devendo, portanto, ser cabalmente demonstrados, reputo necessária a comprovação dos prejuízos efetivamente suportados, por meio de documentos que forneçam elementos seguros de convicção a este juízo para demonstrar a comprovação efetiva dos danos, o nexo de causalidade com os fatos apresentados e o valor efetivo do dano.

O ônus da prova no que concerne ao dano material cabe ao autor, devendo assim, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, desta forma, não verifico que foi comprovado por meio do autor a existência de danos materiais, sendo assim, torna-se indevido o ressarcimento.

Dispositivo

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobres na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 19 de março de 2019.”

Inconformados,
ALDEMIR NEPOMUCENO TEIXEIRA
e
OUTROS
interpuseram recurso de
APELAÇÃO
, requerendo a reforma do
decisum
, reiterando os argumentos esposados na inicial, argumentando que não foram incentivados a participar de associação ou cooperativas e nem inseridos em qualquer programa de coleta seletiva, além de discorrerem sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Apontaram como precedente o fechamento do lixão de Jardim Gramacho, no qual os catadores foram contratados através de cooperativas, inseridos na coleta seletiva e indenizados pelo tempo que atuaram no lixão.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso e a concessão do pleito indenizatório.

Devidamente intimado, o Município de Belém apresentou contraminuta recursal (ID. nº 10284702) ratificando as alegações suscitadas na contestação e requerendo o não provimento do apelo.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 10302058), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID. nº 10960231).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão principal debatida no presente recurso relaciona-se à responsabilidade do Município diante do prejuízo alegado pelos catadores do aterro sanitário do Aurá, vez que a sentença combatida julgou improcedente o pedido autoral, ante a inexistência de vínculo empregatício e estatutário entre as partes, bem como diante da ausência de comprovação de danos morais e materiais experimentados.

O ordenamento jurídico prevê a responsabilidade civil objetiva do Município perante os eventuais danos deles advindos, nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio a partir do texto constitucional, o Município é responsável pelos atos praticados por seus agentes.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço.

O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta,
comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercêlas, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").

O segundo pressuposto é o dano.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do Ente Público ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Município, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No presente caso, os Autores, ora Apelantes, afirmaram que teriam trabalhado como catadores no lixão do Aurá e que perderam sua única fonte de renda com a interdição do aterro sanitário. Afirmam estar caracterizado o ato ilícito do poder público municipal ao impedir que continuassem a realizar suas atividades e promover a desativação do aterro.

Cumpre destacar que o encerramento de atividades em aterros de lixo a céu aberto se deu por imposição legal, em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela Lei n.º 12.305/2010, que reuniu o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, visando a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 4º da citada Lei.

Da análise do conjunto fático-probatório não é possível inferir a efetiva condição de catadores de resíduos por parte de cada um dos Recorrentes, tendo em vista que somente anexaram à inicial as fotos de jornais de grande circulação noticiando o ocorrido, comprovantes de residência e RG.

O Ente Público firmou TAC, juntamente com os municípios de Ananindeua, e Marituba, sobre o desenvolvimento sustentável da área do aterro, e a previsão de contratação de catadores profissionais, conforme clausula primeira, IV, f), do termo de gestão integrada de resíduos sólidos.

Para que pudesse ser afetada a responsabilidade do ente municipal, necessária seria a demonstração da existência de ilicitude no ato danoso, ainda, a configuração de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelos apelantes, o que não restou comprovado nos autos.

Neste sentido, o colaciono entendimento jurisprudencial do TJ-DF:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FECHAMENTO DE ATERRO. POLÍTICA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS PELOS CATADORES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Se a prova documental e as razões expendidas por ambas as partes se mostram suficientes para dirimir os pontos controvertidos da lide, mormente a inexistência de nexo de causalidade no tocante ao suposto dano moral alegado, conclusão irrefutável por prova oral, depreende-se que o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas indicadas, com o fito de comprovar as condições de trabalho quando do funcionamento do aterro, não implica malferimento à defesa dos autores, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2.
O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6º, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. 3. Mostra-se cabível a responsabilização do Estado por atos lícitos, lastreada na obrigação de se compensar a desigualdade decorrente do sacrifício de direito ou interesse individual em prol da coletividade. Contudo, o dano não deve expressar apenas prejuízo econômico, mas, sim, ostentar natureza jurídica, consubstanciada em lesão a interesse legítimo.
4.
O fechamento do Aterro do Jóquei, conhecido como Lixão da Estrutural, decorreu da política sanitária do Distrito Federal, em observância à Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/10) e à determinação exarada na sentença proferida na ação civil pública n. 0036947/96.
5.
A despeito de os recorrentes alegarem que as condições degradantes da coleta de resíduos exercida anteriormente no local lhes garantem indenização por danos morais, não se afigura presente o nexo de causalidade no tocante ao ato lícito apontado, qual seja, o fechamento do aterro. Ao revés, constata-se que a conduta do ente público buscou justamente cessar o labor insalubre e deslocar os catadores para centros de triagem, com melhores condições de trabalho.
6.
Não há respaldo que garanta a continuidade de recebimento do suposto valor anteriormente auferido pelos catadores quando do funcionamento do aterro, pois, com a desativação, objetivou-se acabar com a atividade de catação, expressamente proibida pela Lei n. 12.305/10
. Ademais, o importe estipulado a título de compensação financeira, com fulcro na Lei Distrital n. 5.893/17,
insere-se no âmbito das políticas públicas do Distrito Federal, não se revelando cabível, no caso, a sindicabilidade pelo Judiciário, mormente pela sua natureza transitória
. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07011813720218070018 DF 0701181-37.2021.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na mesma toada, cito o entendimento jurisprudencial do TJ-RJ:

“Indenizatória. Encerramento das atividades do Aterro Sanitário de Gramacho. Danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação. Responsabilização dos réus a partir do de tal encerramento por pretendidos danos causados à autora, filiados à majoração da verba já recebida, c/c indenização por danos morais
.
Verba que possui clara natureza jurídica de benefício assistencial, estabelecido por liberalidade ou responsabilidade social dos entes públicos envolvidos, e que não se confunde com verba indenizatória de que cuida o instituto jurídico da responsabilidade civil ou da responsabilidade da administração. Valor pago a cada catador apurado mediante operação aritmética simples, qual seja pela divisão do total destinado ao fundo pelo quantitativo de catadores apurados na listagem elaborada pelo Conselho Gestor, independentemente da apuração de renda média, perdas financeiras ou dano concreto a qualquer dos contemplados.
"Fundo de Valorização do Bairro Jardim Gramacho" e "Fundo de Amparo ao Catador", que não se confundem por terem bases legais e finalidades distintas.
Reconhecer caráter indenizatório à verba destinada ao Fundo de Amparo ao Catador, implica afirmar relação de emprego inexistente e, mais que isso, atribuir caráter vitalício de catador a uma atividade jamais reconhecida como trabalho, praticada por conta do lastimável estado de miséria dos que a exerciam a que o poder público apenas tolerava
.
Mas razões ambientais, de saúde pública e tantas outras mais cobravam o encerramento dessa prática funesta que jamais poderia se sobrepor aos interesses coletivos em jogo.

Daí a edição da Lei federal 12.305/2010 que, legitimamente e em cumprimento à política nacional de resíduos sólidos, simplesmente extinguiu os depósitos de lixo a céu aberto, sem que tal importasse ilegalidade qualquer. Recurso a que se nega seguimento
.

(0060433-48.2013.8.19.0021 - APELACAO DES. MAURICIO CALDAS LOPES - Julgamento: 10/07/2015 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL).”

O assunto também já foi apreciado neste Egrégio Tribunal de Justiça, que versa exatamente sobre a mesma hipótese, com os mesmos pedidos e mesmo relato fático, vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CATADORES DE LIXO DO AURÁ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de vínculo empregatício e estatutário entre as partes, bem como diante da ausência de comprovação de danos morais e materiais experimentados pelos catadores do aterro sanitário do Aurá.

2. Verifica-se que o ato apontado como ilícito ou ilegal, é sobre a prestação de serviço dos catadores, que foram impedidos de continuar a coleta de resíduos sólidos em aterro sanitário interditado

Quanto à Responsabilidade Civil, é consolidado na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tal responsabilidade está prevista inclusive no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna.

3. A Administração não tem obrigação de indenizar se não há dano; ou quando não há ação ou omissão de agente ou servidor; ou não há nexo causal entre ação e resultado.

4. No entanto, para que pudesse ser afetada a responsabilidade do ente municipal, necessária seria a demonstração da existência de ilicitude no ato danoso, ainda, a configuração de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelos apelados, o que não restou comprovado nos autos. Precedente desta Corte de Justiça.

5. Recurso desprovido. Sentença Mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0383292-51.2016.8.14.0301 – Relator(a): DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Na inicial, os autores requererem tutela antecipada para receber o valor de R$ 1.500,00 até a execução do termo de ajuste entre o Ministério Público e o Ente.

2. Ao final, requereram indenização, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a título de indenização pelo fechamento do lixão do Aurá.

3. O fechamento de lixão por força da Lei 12.305/2010, não gera dever de indenizar por parte do Ente estatal, rejeitado o pedido de reparação dos danos morais sofridos por catadores que aduzem perda na renda e sustento de suas famílias.

4. Dano não comprovado, nexo de causalidade não comprovado.

5. Juízo de primeiro grau negou o pedido dos autores e extinguiu a ação com resolução do mérito.

6. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade, em consonância com a jurisprudência de outros tribunais de justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0469686-61.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2023)

Conforme demostrado, não resta configurado o nexo de causalidade capaz de condenar o Município ao pagamento de dano material no presente caso, ademais prescinde de comprovação sobre o dano financeiro causado.

Este Tribunal já teve oportunidade de assentar entendimento sobre dever ou não de indenizar nos casos que não se configura o nexo de causalidade,

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO DE SOCORRO. POLICIAIS MILITARES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO ESTADO A POSIÇÃO DE SEGURADOR UNIVERSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029455-38.2008.8.14.0301 - 24ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/07/2022 a 25/07/2022.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA DE TERCEIRO.EXCLUDENTECONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, verifico que não restou evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta imputada à fazenda pública. 2. Isso porque a partir da leitura dos documentos acostados aos autos é possível observar que o dano causado à recorrente foi decorrente de conduta praticada por terceiro, no caso, o senhor Demilson da Silva Araújo, que conduzia o veículo. 3. A comprovação da culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade exigido para a imputação do dever de ressarcir.

(TJPA - 0012948-31.2010.8.14.0301 - Ac. 9624311, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-03)

Por todo o exposto, requerimento dos apelantes não se verifica configurado nos autos em relação aos danos sofridos, por suposta ação ou omissão promovida pelo ente público, nesta toada, afigura-se indevida a indenização por danos morais, a partir da responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes, que encerraram as atividades do lixão, que ocorreu por força de Lei e de termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Estadual.

Ressalto ainda, que a livre iniciativa dos catadores não gera vínculo com a administração pública, portanto, não se figuram como servidores ou prestadores de serviço de qualquer natureza ao ente, devendo ser mantida a sentença em seus termos.

Dessa forma, não evidenciada qualquer lesão ao direito de personalidade dos Autores, tendo em vista que o encerramento das atividades no Aterro Sanitário do Aurá adveio de comando legal expresso pela Lei nº 12.305/10, que impôs a erradicação dos lixões.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024